Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706990-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMORA A TORTA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que move em desfavor de AMORA A TORTA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA – ME (proc. no 0079548-43.2012.8.07.0015), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente da executada/agravada, por entender ausentes as razões para o acolhimento do pleito. Aduz o agravante, em síntese, que o seu requerimento teve por fundamento a dissolução irregular da sociedade, eis que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, atraindo a aplicação da Súmula 435 do STJ. Entende que a extinção da sociedade empresarial deve seguir o rito previsto nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil; que ausente a observância ao referido procedimento, configura-se a infração à lei e, por consequência, a extensão da responsabilidade dos sócios pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, nos termos do art. 135 do CTN. Colaciona doutrina e jurisprudência a embasar sua tese. Ressalta, ainda, o enunciado constante do Tema 630, a ementa do Recurso Especial Repetitivo n. 1.372.128 e a Súmula n. 435, todos do e. STJ, no sentido de reafirmar a tese de que se permite o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente quando dissolvida irregularmente a empresa, bem como há presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Afirma, ainda, que a execução na origem foi ajuizada em decorrência de auto de infração com base em créditos de ICMS não recolhidos por motivo de sonegação/fraude/conluio (Código 139). Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, a título de periculum in mora, a possibilidade de sofrer dano próximo ou iminente, manifestado na possibilidade de dilapidação patrimonial da agravada, a causar prejuízos ao erário. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja decretado o redirecionamento da execução com a imediata indisponibilidade dos bens do sócio administrador ao tempo do inadimplemento da obrigação fiscal, até o limite de sua satisfação (art. 4o, §1o, “b”, da Lei 8.397/92), confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme disposto no art. 1.019, I, c/c parágrafo único do art. 995, todos do CPC. De uma breve análise aos autos de origem, constata-se que a execução fiscal foi proposta em 2012, tendo ocorrido a citação editalícia da empresa executada, com sucesso parcial de bens penhoráveis por meio de pesquisa BACENJUD e com suspensão de tramitação processual por pelo menos uma vez. Outrossim, o argumento do agravante de que existe a possibilidade de sofrer dano em razão de possível dilapidação patrimonial por parte da agravada não se sustenta, porquanto não há demonstração sequer de que haja patrimônio, conforme demonstram as pesquisas de bens efetuadas por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao juízo. Ausente, portanto, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Lado outro, requer o agravado a concessão da tutela recursal sob o enfoque da Lei no 8.397/92, que trata da medida cautelar fiscal. O pedido cautelar não merece conhecimento, vez que não submetido ao juízo de origem, como se vê das razões expendidas no ID 43892002 dos autos de origem. Naquela oportunidade, o exequente/agravante fundamentara seu pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa apoiado no enunciado da Súmula 435 do STJ, o qual dispõe, in verbis: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Destarte, o fundamento do agravante deu-se em razão de pretensa dissolução irregular da empresa, não em razão de uma das hipóteses contidas no art. 2o da Lei no 8.397/92 e dentro desse escopo, a r. decisão agravada indeferiu seu pedido. Por essa razão, não cabe a esta Instância revisional manifestar-se sobre pedido cautelar não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Lado outro, não se observa a probabilidade do direito para que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, se autorize a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal, pois a presunção constante da Súmula 435 do STJ é relativa, recomendando, portanto, um mínimo de contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de março de 2021 17:09:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator